Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. ARTIGO 435 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEI N. 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações".

3. O CPC, atento às situações cotidianas, admite a apresentação extemporânea de provas em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo, de ciência nova, e documento novo. Não configurada qualquer das hipóteses, é de rigor o não conhecimento dos documentos anexados à apelação.

4. Não se cogita de nulidade da sentença, se o tema tido como omisso pode ser examinado pela instância revisora, tendo em vista o disposto no artigo 1.013, § 1o, do CPC, que dispõe que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

5. Conforme já decidiu o STJ, exsurge o controle judicial da cláusula penal abusiva como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos (REsp 1447247/SP).

6. É inviável a aplicação retroativa das disposições trazidas pela Lei no 13.786/2018, sob pena de acarretar violação aos princípios do equilíbrio contratual, da informação e da segurança jurídica (art. 6o da LINDB).

7. A retenção do percentual de 10% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, desde cada desembolso, é razoável e suficiente para indenizar a ré/recorrente por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o seu patrimônio e será novamente disponibilizado à venda (REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015). Outrossim, a retenção no percentual mínimo admitido pelo STJ justifica-se quando se vê, do exame do caso concreto, que a vendedora não arcou com os serviços de corretagem do imóvel e nem demonstrou especificamente gastos extraordinários.

8. Segundo a tese fixada pelo STJ, REsp 1599511/SP, que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 938), é válida a cláusula contratual que prevê a transferência ao consumidor da responsabilidade de arcar com os custos da comissão de corretagem, no caso de prévia informação, em contrato, do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do referido valor.

9. A indenização por dano moral exige a coexistência dos pressupostos consubstanciados na prática do ato ilícito, na ofensa à dignidade da pessoa humana e no nexo de causalidade entre esses elementos, consoante o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Ausente a demonstração da prática do ato ilícito pela ré, não resta configurada a responsabilidade civil, e, consequentemente, não se há de falar de indenização, por dano moral.

10. A inclusão dos valores referentes às parcelas até a declaração judicial de rescisão contratual para fins de retenção pela promitente vendedora, situação não prevista contratualmente, vulnera o pacta sunt servanda e a autonomia da vontade das partes, não se harmonizando, ainda, com a convenção de cláusula resolutiva expressa, para as situações de inadimplência.

11. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (Tema Repetitivo no 1002 do STJ). 11.1. A correção monetária, que não encerra qualquer incremento ao valor da obrigação, mas apenas preserva o valor da moeda no decorrer do tempo, deve incidir a partir do desembolso de cada parcela.

12. Apelações conhecidas e desprovidas.